Tribunal: TJDFT
Processo: 0741761-23.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTAS. OUTROS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ENTIDADES AUTONOMAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E DE DÉBITOS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS. TEMA 1.118/STJ. LEI DISTRITAL 7.431/85. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo 1o réu (DETRAN/DF) em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 32099010) que, nos autos da ação de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, julgou procedente o pedido inicial para condenar o 2o réu a transferir o veículo objeto da ação, bem como as respectivas multas e pontuações, além de débitos referentes ao licenciamento do aludido veículo, a contar de 24/05/2008, bem como oficiar ao DETRAN/DF para que transfira todas as multas e respectivas pontuações do veículo, além dos débitos referentes ao licenciamento, a contar de 24/05/2008, para o 2o réu, de modo a se alcançar o resultado prático equivalente da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas.
3. Em suas razões recursais, o recorrente (DETRAN/DF), preliminarmente, alega a prescrição em relação às infrações anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, bem como sua ilegitimidade passiva em relação a alguns débitos, tendo em vista autuações de outras autarquias (DNIT e DER/DF). No mérito, aduz que a sentença se equivocou ao desconsiderar a responsabilidade do antigo proprietário do veículo automotor quanto ao dever de comunicar a venda do bem ao DETRAN/DF, nos termos do art. 134 do CTB.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que não há prescrição e que DETRAN/DF é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta que o entendimento que vem sendo adotado por este Tribunal é no sentido de que cabe ao comprador do veículo a obrigação de promover a transferência de titularidade junto aos órgãos de trânsito.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No caso dos autos, a parte autora discute multas aplicadas pelo DETRAN-DF, pelo DNIT e pelo DER-DF, que são entidades autônomas, com personalidades jurídicas distintas, embora a autora não tenha incluído o DNIT e DER-DF no polo passivo. "O órgão de trânsito responsável para excluir eventuais infrações dos assentamentos do veículo é o órgão autuador da multa e, na hipótese, o auto de infração foi expedido pelo DER(DF)." (Acórdão 1822525, 07393945020238070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o 1o réu, DETRAN-DF, é parte ilegítima para responder pela transferência das multas e pontuações, das infrações expedidas por outros órgãos de fiscalização de trânsito. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
7. Quanto à prescrição, verifico que não há débitos anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação (ID 32098003), razão pela qual não há que se falar em prescrição. Além do mais, "não há impedimento, mesmo após o prazo de 5 (cinco) anos, que as infrações cometidas por terceiro condutor sejam transferidas ao condutor de fato". (Acórdão 1341622, 07036673520208070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Discute-se no processo a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, ante a ausência de oportuna comunicação da venda ao órgão de trânsito.
9. Na espécie, restou incontroverso que o autor recorrido alienou o veículo ao primeiro réu com outorga de procuração pública. Observa-se ainda que, ao alienar o veículo a terceiro, o autor recorrido deveria ter tomado as cautelas necessárias, conforme disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de arcar com as consequências da inércia. Nesse caso, ao alienar o veículo, o autor recorrido se descuidou de realizar a comunicação de venda ao DETRAN/DF no prazo estipulado. Dessa forma, por não realizar a comunicação da venda ao DETRAN/DF no prazo legal, não é possível determinar que o primeiro réu (U. R. D. S.) providencie a quitação de débitos de infrações ou tributos, uma vez que a responsabilidade é solidária, conforme arts. 134 do CTB, 1o da Lei n. 7431/1985 e Tema 1.118 do STJ. Precedente: (Acórdão 1767718, 07280464020208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023).
10. Ainda no tocante às infrações de trânsito, estas geram penalidades de duas naturezas, a saber: a financeira, com a imposição da multa, e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor. Apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade pode-se impor a solidariedade de que cuida o art. 134, do Código de Trânsito.
11. Nas circunstâncias do caso em exame é de se supor que as infrações posteriores à tradição do bem tenham sido cometidas pelo adquirente do veículo, que se presume seja o condutor. Entretanto, o pagamento da multa incumbe solidariamente ao comprador e ao vendedor. Quitada a dívida, só então, é possível sub-rogar-se no crédito, possibilitando ao autor ajuizar nova ação com o objetivo de obter o ressarcimento, conforme o caso.
12. Na forma do art. 257 do CTB, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 (quinze) dias de que trata o §7o do referido dispositivo gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e responsabilidade criada na esfera administrativa. Autoriza-se, portanto, a transferência para o prontuário do adquirente (2o réu) das pontuações das infrações cometidas após a tradição do veículo. Precedente do STJ: AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma).
13. Assim, para garantir o efeito prático da prestação jurisdicional, o recorrente (DETRAN/DF) deverá providenciar somente a transferência das pontuações para o 2o réu. Os débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo entre 24/05/2008 e a data de transferência de propriedade ou de comunicação de venda ao DETRAN/DF são de responsabilidade solidária entre o autor e 2o réu, podendo ser cobrada de qualquer um deles sem preferência de ordem.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO 1o réu, DETRAN (DF), ACOLHIDA, razão pela qual extingo o feito com relação ao pedido de transferência de multas aplicadas por outros órgãos de infração de trânsito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Sentença parcialmente reformada para oficiar o DETRAN/DF a fim de que proceda a transferência ao 2o réu tão somente das pontuações registradas após 24/05/2008. Reconhece-se, ainda, a responsabilidade solidária sobre os débitos tributários e não tributários vinculados ao veículo entre 24/05/2008 e a data de transferência de propriedade ou de comunicação de venda ao DETRAN/DF, na forma do art. 134 do CTB, art. 1o da Lei do IPVA e conforme Tema 1.118 do STJ. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.